Tribunal: TJMT
Processo: 1002306-44.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002306-44.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES]

Parte(s):

[10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), MARCIO CAMILO DE CAMPOS - CPF: 274.932.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GLENIA ALVARENGA DE SOUZA SOLEDADE - CPF: 013.523.151-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – REMESSA DOS AUTOS PELO JUÍZO SUSCITADO À VARA SUSCITANTE, SOB O FUNDAMENTO DE HAVER CARATERIZADO DELITO QUE NÃO CARACTERIZA INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – INCORREÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE APONTAM, PRELIMINARMENTE, A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 303,
CAPUT
, DO CTB E NÃO DO ARTIGO 303, § 2º, DO CTB – FIGURA QUALIFICADA QUE NÃO EXISTIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO AO TEMPO DO FATO – FIXADA A COMPETÊNCIA SEGUNDO O ART. 61 DA LEI N.º 9.099/1995 –
DECLARADA A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO PARA PROCESSAMENTO DO FEITO.

Nos termos do artigo 61 da Lei n.º 9.099/1995, “
c
onsideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa
” e, consoante o artigo 60,
caput
, da referida lei, “
o Juizado Especial Criminal, (...), tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência
”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
MM. Juiz de Direito da Décima Vara Criminal da Comarca da Capital
em face de decisão do
MM.

Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá
, que declinou da competência para o processamento do termo circunstanciado de ocorrência deflagrado em desfavor de

Márcio Camilo de Campos
, ante o suposto cometimento do crime insculpido no artigo 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na condução de veículo automotor).

Argui o suscitante, em suma, a sua incompetência para a condução do procedimento investigatório supracitado, argumentando, sob esse viés, que não se caracterizou a alteração da capacidade psicomotora do agente delitivo em razão da influência de álcool ou de influência de outra substância psicoativa que determine dependência, a atrair a incidência da figura qualificada descrita no artigo 303, § 2º, do CTB.

Além disso, assinala que ao tempo do fato a figura delitiva mencionada ainda não havia entrado em vigor no ordenamento jurídico pátrio, em razão do período de
vacatio legis
previsto para a Lei n.º 13.546/2017, que acrescentou o § 2º no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

Estabelecido o juízo suscitado para a apreciação de medidas de urgência, em caráter provisório (id. 34454999, p. 01).

O juízo suscitado apresentou as informações requisitadas (id. 35161499, p. 02/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito de competência, com a remessa dos autos ao Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá para o processamento do feito.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia que reclama desate refere-se à competência para a condução de termo circunstanciado de ocorrência instaurado com o fito de apurar a prática,
em tese
,

do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, insculpido no artigo 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Tem-se que no dia 15 de março de 2017, por volta das 13h26min, na Avenida Miguel Sutil, Bairro Areão, em Cuiabá/MT, em frente ao posto de combustível “Premier”,
Márcio Camilo de Campos
conduzia o veículo Mitsubishi/L200, cor branca, placas NJJ-7680, quando perdeu o controle do automóvel, atravessou o canteiro central e atingiu a via contrária, colidindo com a motocicleta Honda/C100/Biz, cor preta, placas KAB-1651, conduzida pela vítima
Glenia Alvarenga de Souza Soledade
.

Conforme atestado nos laudos periciais, a vítima sofreu lesões corporais graves, restando incapacitada para suas ocupações habituais por período superior a 30 (trinta) dias (id. 33988963, p. 29). Já o autuado, após o acidente, foi submetido a teste de etilômetro, que resultou em 0,00 mg/L (id. 33988962, p. 13/17).

Constata-se que
Márcio Camilo de Campo
aceitou a proposta de transação penal (id. 33988962, p. 41/43), devidamente homologada pelo juízo (id. 33988962, p. 45), contudo, não estava cumprindo as condicionantes impostas (id. 3398962, p. 65).

A seguir, o juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá, acolhendo manifestação do Ministério Público, declarou-se incompetente para prosseguir na condução do feito, ante a caracterização, na hipótese, do tipo penal descrito no artigo 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, com pena máxima abstrata superior a 02 (dois) anos (id. 33988963, p. 39/40).

Por fim, o juízo da Décima Vara Criminal da Comarca da Capital suscitou o conflito negativo de competência, ao fundamento de não haver caracterização de elementar típica do artigo 303, § 2º, do CTB, sem perder de vista que ao tempo do fato esta figura delitiva não era prevista pelo ordenamento jurídico (id. 33988963, p. 49/50).

Inicialmente, convém registrar que, ao contrário do que sugerem as informações prestadas pelo juízo suscitado, está-se diante de efetivo conflito negativo de competência entre autoridades judiciárias e não apenas diante de conflito de atribuição entre membros do Ministério Público, que ensejaria solução perante o Procurador-Geral de Justiça.

Isso porque, após provocação do
Parquet
, o juízo suscitado declarou sua incompetência para a condução do procedimento investigatório, o que caracteriza efetivo pronunciamento judicial acerca da aptidão objetiva daquela unidade judiciária para processamento do feito (decisão de id. 33988963, p. 39/40). A seguir, o juízo suscitante também declarou sua incompetência para o processamento do termo circunstanciado de ocorrência (decisão de id. 33988963, p. 49/50).

Conforme entendimento exarado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça recentemente, “
a decisão do Juízo que acolhe prévia manifestação do Parquet como razão de decidir e declina de sua competência para julgamento do feito configura efetiva decisão judicial apta a dar ensejo a conflito de competência, não se podendo afirmar que o dissenso nela fundado corresponderia a conflito de atribuições (CC n. 159.497/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 2/10/2018)
” (STJ. Terceira Seção. AgRg no CC 161.975/DF. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 13.03.2019. DJe 19.03.2019).

Logo,
está-se diante de efetivo conflito negativo de competência
.

No caso sob exame, o juízo suscitado ponderou a potencial caracterização do delito de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, previsto no artigo 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.(...)

§ 2
o
A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo,
se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.
”

O mencionado § 2º foi inserido no artigo 303 pela Lei n.º 13.546/2017 e não é capaz de alcançar a situação retratada neste termo de ocorrência circunstanciado, uma vez que a referida Lei n.º 13.546/2017 foi promulgada em 19 de dezembro de 2017 e o início da sua vigência deu-se em 29 de março de 2018, tendo em vista a
vacatio legis
de 120 (cento e vinte) dias (artigo 6º).

Logo, por se tratar de norma penal incriminadora (
novatio legis in pejus
), a mencionada alteração possui efeitos
ex nunc
, sendo inviável cogitar-se de sua retroatividade para alcançar o fato retratado no presente, uma vez que a conduta investigada foi praticada em 15 de março de 2017.

Seja como for, conforme bem pontuado pelo juízo suscitante na decisão que desencadeou o conflito e pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o delito do artigo 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro exige, para a sua caracterização, que o agente conduza o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância que determine dependência.

Na vertente hipótese, consoante se verifica do Boletim de Ocorrência (id. 33988962, p. 13/17),
o investigado
Márcio Camilo de Campos
foi submetido a teste de etilômetro, que resultou em 0,00 mg/L, ou seja, negativo para o consumo de álcool
. Além disso, não há qualquer relato dando conta que o autuado apresentava sinais de embriaguez, como andar cambaleante, fala confusa, orientação espacial prejudicada, odor etílico
etc.
.

Nesse sentido,
ausente elemento normativo do tipo
, não haveria como se caracterizar o delito do artigo 303, § 2º, da Lei n.º 9.503/1997, remanescendo, então, com os elementos de informação coletados, a configuração
preliminar
do delito descrito no artigo 303,
caput
, daquele diploma normativo, cuja pena máxima cominada em abstrato pelo preceito secundário do tipo penal é de 02 (dois) anos de detenção, constituindo, destarte, infração penal de menor potencial ofensivo, a ser processada perante o Juizado Especial Criminal.

A propósito, nos termos do artigo 61 da Lei n.º 9.099/1995, “
c
onsideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa
” e, consoante o artigo 60,
caput
, da referida lei, “
o Juizado Especial Criminal, (...), tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência
”.

Registre-se que, conforme bem pontuado pelo juízo suscitante, nos termos da Resolução n.º 23/2014 do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça, a Décima Vara Criminal da Comarca da Capital é especializada para processar e julgar crimes apenados com detenção que não sejam da competência do Juizado Especial Criminal ou da Sétima Vara Criminal da Capital (especializada em relação a crime organizado, crimes contra a ordem tributária e econômica e crimes contra a administração pública).

Ante o exposto,
julgo procedente o vertente conflito
, para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá

para o processamento do feito.

Comuniquem-se
ambos os juízos acerca do quanto decidido no acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020